Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017429-09.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CITAÇÃO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMINAR]

RELATORA
:
EXMA. SRA
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA - CPF: 551.835.901-25 (AGRAVANTE), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (AGRAVAD
A
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de verba constante na
conta-corrente
do agravante, que sustenta que os valores possuem natureza salarial e são utilizados para sua subsistência e a de seus dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção da penhora de valores na
conta-corrente
, quando a parte comprova que se trata de salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente na ausência de prova de que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de seus dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba salarial é legalmente protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, visando assegurar a dignidade material do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite exceção apenas em casos excepcionais e mediante prova de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.

O agravante comprovou a origem salarial dos valores bloqueados por meio de extratos e declaração do empregador, além de demonstrar encargos familiares relevantes, como a manutenção de filhos menores, um com necessidades especiais.

A quantia constrita é inferior a 40
salários mínimos
, hipótese que atrai a proteção adicional do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), o que inviabiliza a constrição de verbas essenciais à sobrevivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser afastada mediante prova concreta de que a penhora não compromete a subsistência do devedor.

Valores depositados em conta até o limite de 40
salários mínimos
são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC.

O princípio da menor onerosidade ao devedor impede a constrição de valores indispensáveis à sua manutenção e à de seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e X, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1874841/SP, j. 09.05.2022;
AgInt
no REsp 1573573/RJ;
AgRg
no
AREsp
712.651/DF;
AgRg
no
AREsp
637.440/DF; AI 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006545-36.2021.8.11.0007, movida por MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, mantendo a penhora de valores realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 6.229,77 (seis mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Para tanto, o agravante sustenta que os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD são oriundos de proventos salariais, os quais possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega que comprovou, por meio de extrato bancário e declaração do empregador, que sua conta bancária recebe exclusivamente valores provenientes de salário, sendo utilizada como conta-salário.

Afirma, ainda, que é responsável pelo sustento de filho menor portador de necessidades especiais (transtorno do espectro autista), o que exige cuidados específicos e maiores dispêndios financeiros.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais, com o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia se circunscreve à análise da possibilidade ou não de penhora de valores depositados em conta bancária do agravante, que alega tratar-se de verba salarial e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ao analisar o teor da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade por entender que não ficou demonstrada de plano a natureza salarial dos valores bloqueados, bem como que o ônus da prova recaía sobre o executado/agravante.

Ocorre que, ao analisar detidamente aos documentos juntados pelo agravante, especialmente os extratos bancários, declaração do empregador (gerente do Banco do Brasil S.A), e comprovante de recebimento de proventos, constata-se que, de fato, se trata de verbas de natureza salarial.

A documentação apresentada pelo agravante evidencia que os valores bloqueados são provenientes de salário, o que, a princípio, atrairia a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, permitindo a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, o seguinte julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024.)

No caso em tela, verifica-se que o agravante comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. No entanto, considerando a necessidade de compatibilizar o princípio da dignidade humana com a efetividade da execução, bem como a orientação jurisprudencial acima citada, entendo razoável a manutenção da penhora sobre 20% dos valores bloqueados.

Tal limitação permite, de um lado, a satisfação parcial do crédito exequendo e, de outro, preserva parcela considerável dos rendimentos do agravante, garantindo sua subsistência e de sua família, especialmente considerando a existência de filho com necessidades especiais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, limitando a penhora a 20% (vinte por cento) dos valores bloqueados, determinando-se a liberação imediata do restante em favor do agravante.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

Nos autos, o agravante comprovou, mediante a juntada de extratos bancários e de declaração do seu empregador, que os valores bloqueados têm natureza salarial e são percebidos em conta bancária utilizada para essa finalidade.

Demonstrou, ainda, que tem dois filhos menores de idade, dependentes, sendo que um é portador de TEA, cujas despesas ordinárias são elevadas.

Por outro lado, a agravada não comprovou que o desconto não comprometerá a subsistência da família. Além disso, ela busca o recebimento de valores referentes a Termo de Confissão de Dívida referente a contrato anterior de assessoria financeira, hipótese que não autoriza o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40
salários mínimos
, reforçando a proteção legal da quantia bloqueada, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção do agravante e de seus dependentes.

Por tais razões, a manutenção da penhora da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI 1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta do agravante, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do 2º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025.